Tribunal: TJES
Processo: 5011286-22.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-21

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011286-22.2022.8.08.0000

REQTE: ANDRE CAROLINO DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
O
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado pelo Tribunal Popular do Júri e, posteriormente por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

3. I
mpõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011286-22.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANDRE CAROLINO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011286-22.2022.8.08.0000

REQTE: ANDRE CAROLINO DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
O
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado pelo Tribunal Popular do Júri e, posteriormente por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

3. I
mpõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, 14 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011286-22.2022.8.08.0000

REQTE: ANDRE CAROLINO DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
ANDRE CAROLINO DA SILVA
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, objetivando a desconstituição da decisão condenatória nos autos da ação penal nº. 0002438-70.2015.8.08.0035, que o considerou incurso no crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 18 (dezoito) anos, e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Pretende o
requerente
a anulação do julgado originário por entender que a conclusão final pela condenação se distanciou das provas produzidas nos autos, bem como a inércia da defesa gerou prejuízos ao revisionando.

Parecer da Procuradoria de Justiça
no evento
Id
4713048
, opinando
pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a nova análise do conjunto fático probatório, e, caso seja conhecida, seja negado provimento.

Pois bem.

Prima facie
, verifica-se que o trânsito em julgado da condenação pode ser verificada às fls. 01/02, do id. 3763691, dos autos originais.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, a
cerca da tese de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, o requerente alega que não fora satisfatoriamente defendido, já que “não foi ouvido na audiência de instrução e julgamento” e a advogada dativa constituída em sede de alegações finais pugnou pela impronúncia do revisionando ante a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria delitiva, o que teria gerado prejuízo ao mesmo.

Da análise cautelosa dos autos não se pode afirmar qualquer mácula na instrução processual que tenha gerado prejuízo à ampla defesa do réu.

Ao reverso, do compulsar do processo originário foi possível constatar que a Defensora constituída para o réu se fez presente em todos os atos processuais e promoveu com eficiência e amplitude a defesa técnica do réu.

Ademais, o fato de ter sido substituída, após a instrução processual, pela Defensoria Pública, não invalida ou descredencia sua atuação até então.

Do mesmo modo, a alegação defensiva de que os corréus foram absolvidos pelo Conselho de Sentença e o ora revisionando condenado também não pode ser capaz de gerar, por si só, a nulidade requerida.

Nesse particular, acerca da nulidade apontada pela defesa técnica do revisionando, é pacífica nos Tribunais Pátrios a orientação de que a ausência concreta d
e
prejuízo afasta qualquer tipo de possível alegação de nulidade.

Importante asseverar que o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, sobremaneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se perfaz no sentido da
impossibilidade de se proceder nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso
,
sem que a defesa tenha comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos. 2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial.
3. Acolher o
p
edido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.

No caso em análise, o
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado pelo Tribunal Popular do Júri e, posteriormente por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.

Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a
ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Ante o exposto,
não conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.